Tribunal: TJSP
Processo: 2102916-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Decisão recorrida denegou aos agravantes, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe o Constituição Federal em seu art. 5o,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Decisão recorrida denegou aos agravantes, os benefícios da Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe o Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Dados coligidos aos autos dão conta de que os agravantes têm condições financeiras para arcarem com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102916-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
CLAUDIO CELETANO ROCHA, RICARDO MOUCO ROCHA e RODRIGO MOUCO
ROCHA, é agravada CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102916-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8176 JV
2
COMARCA: Praia Grande – 2a Vara Cível
AGTES.: Claudio Celetano Rocha e outros
AGDA.: Conceição Ferreira de Lima
JUIZ: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8176
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Decisão
recorrida denegou aos agravantes, os benefícios da Justiça
Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, §2o., do NCPC, em
havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode
indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que
dispõe o Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Dados
coligidos aos autos dão conta de que os agravantes têm condições
financeiras para arcarem com custas e despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Destarte, de rigor a
denegação do pedido de concessão da benesse. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Celetano Rocha,
Ricardo Mouco Rocha e Rodrigo Mouco Rocha contra a r. decisão proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ajuizada por Conceição Ferreira de
Lima, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Veja-se:
“Vistos.
INDEFIRO os benefícios da gratuidade postulados pelos réus. Com efeito, os
requeridos são comerciantes, residem em área nobre da Comarca, efetuaram depósito de
vultosa quantia nos autos e contrataram advogado particular para exercício da defesa, o
que demonstra que longe passam do conceito de hipossuficientes para fins de gratuidade
de Justiça.
INDEFIRO diferimento de pagamento de custas, por ausência de suporte
legal.
Digam os réus, em 05 dias, sobre a planilha de fls. 62, providenciando, se o
caso, a complementação do depósito, já com custas, despesas processuais, honorários de
advogado e encargos moratórios.
Int.” (fls. 64, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102916-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8176 JV
3
Apresentam os agravantes as razões da insurgência a fls. 01/08.
Pretendem, em síntese, a concessão de tutela recursal e a reforma da r. decisão
para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo (fl. 65, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
66/68).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 106/109, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A pretensão recursal não comporta provimento.
De fato, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contudo, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de
que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela
não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que
o postulante não faça jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la,
independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102916-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8176 JV
4
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
(...).
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STF, AI 468178 AgR-EDv-
ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A
presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de
matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a T., AgRg no REsp
1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014, g.n.)
A despeito da declaração de hipossuficiência e o quanto dispõe o art. 99 § 3o.,
do CPC, o § 2o., do dispositivo processual supra aludido, permite o indeferimento da
gratuidade, quando intimado a tanto, o postulante deixa de comprovar sua situação de
hipossuficiência.
In casu, antes do indeferimento do pleito da gratuidade da justiça, os réus, ora
agravantes, foram instados, pelo d. juízo a quo, a comprovarem a hipossuficiência
financeira (fls. 57).
Quedaram-se, contudo, inertes.
Vieram a juntar documentos somente nesta seara recursal.
Pois bem.
Os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência
financeira dos agravantes, de modo a legitimar a concessão da justiça gratuita.
Ao contrário, permitem concluir pela capacidade financeira dos suplicantes
para arcarem com as custas e despesas processuais.
Com efeito, por proêmio, consigno que os agravantes não estão
desempregados. Exercem atividade remunerada, posto que são comerciantes.
Demais disso, muito embora sejam réus na ação de despejo, efetuaram
depósitos nos autos, com a finalidade de purgação da mora.
Depreende-se, pois, que os três agravantes possuem renda.
Muito embora tenham comprovado a existência de dívidas, tal fato, por si só,
em absoluto indica hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102916-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8176 JV
5
Aliás, a se pensar assim, a esmagadora maioria da população brasileira faria jus
à benesse da gratuidade, o que, convenha-se, não é o caso.
Tampouco a existência de dependentes menores comprova dificuldades
financeiras.
Isto posto, comprovado o exercício de atividade remunerada e ausente qualquer
documento que possa comprovar de forma séria e concludente, a alegada hipossuficiência,
a conclusão que se impõe é a de que os agravantes têm condições financeiras para arcar
com as custas e despesas processuais.
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.

Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator